Tribunal: TJMT
Processo: 1034812-02.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034812-02.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DORACI SOARES DA COSTA BARBOSA - CPF: 097.406.941-87 (RECORRENTE), DANIEL PIRES DE MELLO - CPF: 018.498.180-88 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PADRÃO DE ENERGIA ELÉTRICA INADEQUADO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR PELA AQUISIÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PADRÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FATO CONSTITUTIVO NÃO COMPROVADO. DEVER DO AUTOR, ART. 373, I, CPC. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

É encargo do consumidor providenciar a instalação e substituição do padrão de entrada da energia elétrica, se estiver inadequado.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1034812-02.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida(s):

Doraci Soares Da Costa Barbosa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de maio de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, proponho julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) condenar a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS);

b) condenar a parte reclamada, pagar a parte reclamante a quantia de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação; e

c) confirmar os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 85235470, remetendo eventual discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do contraditório. ”

A Reclamante alegou, em síntese, que é proprietária do imóvel residencial localizado na Rua Dezesseis, no 361, bairro Boa Esperança, nesta Capital, o qual foi locado para terceiro, sendo solicitada a transferência da unidade consumidora para a locatária, e que após a solicitação de transferência da UC, que ocorreu em 12/05/2022, o serviço de energia elétrica foi suspenso, não sendo restabelecido sob a justificativa de que é necessária a troca do medidor e de alguns cabos.

Em contrapartida a Recorrente, em suas razões recursais, argumenta que inexiste prova de falha na prestação dos serviços. Além disso, os danos supostamente sofridos pela Recorrida foram oriundos de sua culpa exclusiva, pois mesmo após informada da necessidade de adequação do seu padrão restou inerte, causando a interrupção do fornecimento. Sustenta também que a troca do padrão de energia elétrica é de responsabilidade da Recorrida. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

A recorrente destaca, que na data de 12/05/2022, portanto dentro do prazo legal, a equipe dos prepostos da requerida diligenciou até o imóvel onde está localizada a UC no intuito de realizar a vistoria no imóvel e avaliar se a UC atendia as necessidades técnicas para a ligação nova de energia elétrica, nos termos do art. 30 da Resolução no 414/2010 da Aneel.

Art. 30. A vistoria da unidade consumidora deve ser efetuada em até 3 (três) dias úteis na área urbana e 5 (cinco) dias úteis na área rural, contados da data da solicitação do interessado de que trata o art. 27 ou do pedido de nova vistoria, observado o disposto na alínea “i” do inciso II do art. 27. § 1o Ocorrendo reprovação das instalações de entrada de energia elétrica, a distribuidora deve informar ao interessado, por escrito, em até 3 (três) dias úteis, o respectivo motivo e as providências corretivas necessárias.

Com efeito, a vistoria concluiu pela reprovação da UC, tendo em vista que a UC não atendia a exigência técnica necessária, qual seja, inadequação do medidor (caixa sem alimentação), o qual é de incumbência da parte autora.

Quanto à inadequação do padrão da UC, restou comprovado por imagens e laudo apresentado pela promovida que o padrão de energia elétrica da residência estava inadequado, portanto, entendo que não há como responsabilizar a concessionária de energia elétrica por atos que são dever da consumidora – no caso, a parte recorrida.

Se o padrão da autora está inadequado para recebimento de energia, e isso foi informado pela promovida como impedimento para ligação, é de sua responsabilidade a aquisição e preservação de seu padrão de energia elétrica, e não atribuir tal responsabilidade a reclamada. É encargo do consumidor não só providenciar a instalação do padrão, mas, também a sua substituição.

A responsabilidade pela aquisição e preservação do padrão de energia elétrica é do consumidor, em razão da limitação da concessionária ao ponto de entrega de energia, que consiste na entrega ao padrão.

Desta forma, se inexiste prova que a concessionária tenha agido de forma negligente quando da manutenção da rede de energia elétrica e informou da necessidade de troca do padrão pela autora, não há que se falar em falha na prestação do serviço e tampouco em indenização a título de dano moral.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
dou-lhe provimento, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2023